Tribunal: TJBA
Processo: 8064748-50.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064748-50.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: NEUZA MARIA NOVAES

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES, HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS (PLANO VERÃO). JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA COISA JULGADA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMAS 887 E 890
). DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por NEUZA MARIA NOVAES contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento por ela manejado, para, reformando a decisão de primeiro grau, determinar o afastamento da incidência de juros remuneratórios dos cálculos de cumprimento de sentença, por ausência de previsão expressa no título executivo judicial formado na
Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9
.

2. A Agravante reitera a tese de que os juros remuneratórios são devidos, pois estariam previstos no título executivo, e que a decisão monocrática contraria o entendimento dos Tribunais Superiores, notadamente os
Temas 887
, 890 e 1101 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em definir se as razões recursais apresentadas pela Agravante são suficientes para desconstituir os fundamentos da decisão monocrática que, em alinhamento com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, afastou a inclusão de juros remuneratórios no cálculo do cumprimento de sentença por não constarem expressamente do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A argumentação da Agravante, com a devida vênia, mostra-se insuficiente para infirmar a decisão recorrida, que se encontra solidamente amparada em precedentes obrigatórios do Superior Tribunal de Justiça.

5. A decisão agravada utilizou critério estritamente técnico e objetivo: a análise dos limites da coisa julgada material, em conformidade com o que foi decidido pelo
STJ nos Temas 887 e 890
, consolidados no julgamento do
REsp 1.392.245/DF
. Tal entendimento não representa um caso isolado, mas uma orientação pacífica e reiteradamente aplicada pela Corte Superior, o que confere previsibilidade e segurança jurídica às decisões judiciais.

6. Por fim, cumpre refutar o argumento de que a decisão monocrática teria violado o princípio da colegialidade. O art. 932,
V, 'b'
, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a negar provimento a recurso que for contrário a "acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos". A decisão agravada, ao aplicar os
Temas 887
e 890 do STJ, nada mais fez do que cumprir seu dever de zelar pela uniformidade e estabilidade da jurisprudência, conferindo celeridade e efetividade à prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não prospera o Agravo Interno cujas razões se contrapõem a entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em regime de recursos repetitivos, notadamente quando a decisão monocrática aplicou corretamente o precedente ao caso concreto.

2. Em cumprimento individual de sentença coletiva referente a expurgos inflacionários (Plano Verão), é incabível a inclusão de juros remuneratórios se não houver condenação expressa no título executivo judicial, em estrita observância aos limites da coisa julgada e aos Temas 887 e 890 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, V, 'b'; art. 509,
§ 4º
.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp nº 1.392.245/DF
(Temas 887 e 890);
AgInt no AREsp 2547886/SP
; TJ-BA,
AI 8022131-41.2025.8.05.0000
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)